Tribunal: STF
Processo: ARE 730809
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Internacional. Convenção de Haia. Violação à Cláusula de Reserva de Plenário. Súmula Vinculante 10. Ocorrência. 3. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal. Inexistência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.